Tribunal: TJDFT
Processo: 0001911-97.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PENAL. ASSÉDIO SEXUAL – ART. 216-A, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL – DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 216-A, do Código Penal a conduta do réu que prevalecendo-se de sua posição hierárquica como proprietário, gerente, ou “CEO” da empresa empregadora da vítima, a constrange e assedia, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual.
2. A autoria e materialidade ficaram adequadamente comprovadas, pelos elementos constantes dos autos, como a ocorrência policial no 2949/2017 – DEAM (ID 35869636, pag. 7/10), pelo termo de declaração colhido na fase policial (ID 35869636, pag. 11), pelo Auto de Apresentação e Apreensão n. 174/2017, com histórico do registro de áudio referente à prática delitiva (ID 35869636, pag. 15), pelo Relatório de Transcrição n. 57/17, com a transcrição dos fatos escritos na OP (ID 35869636, pag. 30/32), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
3. No julgamento dos crimes com conotação sexual, sobreleva em importância o depoimento da vítima e, no caso, os testemunhos obtidos em Juízo foram harmônicos para demonstrar que o acusado, prevalecendo-se de sua condição de superior hierárquico, constrangeu a vítima, com o intuito de obter vantagem, ou favorecimento sexual.
4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, é viável fixar indenização a título de dano moral, em âmbito penal, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou do ofendido, como verificado na presente hipótese.
5. Consigna-se que não há dupla condenação do réu à indenização por danos morais, posto que o processo tramitado na Justiça do Trabalho, cujas peças foram juntadas aos autos (ID 35870189), tinha como parte requerida pessoa jurídica (SAÚDE BRAZIL - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA-ME), que não se confunde como o ora condenado. Atente-se, entretanto, que a norma civil (artigo 942, CC), estabelece que empregador e preposto são solidariamente responsáveis pela reparação de dano.
6. Assim, considerando o princípio da independência das instâncias (935, CC), e que a norma penal (artigo 387, IV, CP) assegura que o juízo criminal deve fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração; cumprido ofício jurisdicional pela instância criminal, eventual impugnação (525, CPC), compensação ou liquidação do dano constitui matéria reservada à execução do título judicial a ser analisados e julgados pelo juízo cível/trabalhista.
7. Por fim, o valor definido de condenação por danos morais, R$ 5.000,00, obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais como o grau de ofensa produzido, a posição socioeconômica das partes envolvidas e a prorrogação da ilicitude. Observa, ainda, a necessidade de prevenção a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.